Tribunal: TJPA
Processo: 0800729-87.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800729-87.2021.8.14.0067

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., ADILTON DO CARMO VASCONCELOS MIRANDA

APELADO: ADILTON DO CARMO VASCONCELOS MIRANDA, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo devedor fiduciante contra acórdão que, reformando a sentença, determinou o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. O acórdão considerou válida a constituição em mora baseada em notificação enviada ao endereço contratual, mas devolvida pelos Correios com a anotação "Não Procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao validar a mora com base em notificação devolvida como "Não Procurado", sob o argumento de que tal motivo indicaria falha na entrega e não ocultação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado aplicou expressamente a tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ
, segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço do contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

5. A anotação "Não Procurado" não desnatura a validade do ato notificatório, pois o dever do credor é enviar a correspondência ao endereço declinado no contrato. A responsabilidade pela viabilidade do recebimento ou retirada da correspondência recai sobre o devedor.

6. A pretensão de revisar o entendimento jurídico aplicado configura mera irresignação com o mérito, incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

"A anotação de devolução da notificação extrajudicial sob o motivo 'Não Procurado' não afasta a constituição em mora do devedor fiduciante, desde que comprovado o envio ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ. Não cabem embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão sob pretexto de omissão."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022 e art. 1.025; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.888/RS).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800729-87.2021.8.14.0067.

EMBARGANTE: ADILTON DO CARMO VASCONCELOS MIRANDA
EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADILTON DO CARMO VASCONCELOS MIRANDA
(ID 29940265) contra o v. Acórdão (ID 29637738) proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, reformando a decisão monocrática para anular a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Em suas razões, o Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o Acórdão aplicou o Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ sem considerar a peculiaridade fática do caso: a notificação retornou com a anotação "Não Procurado". Argumenta que tal informação indica falha na prestação do serviço postal ou ausência de tentativa de entrega, e não ocultação do devedor, o que impediria a constituição em mora. Aduz que a simples remessa, sem a efetiva entrega ou tentativa frustrada por culpa do devedor (como "ausente" ou "mudou-se"), não satisfaz os requisitos legais. Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de extinção.

Devidamente intimado, o Embargado
ITAU UNIBANCO S.A.
apresentou contrarrazões (ID 30722489), refutando as alegações. Defende que o Acórdão não padece de vícios, tendo aplicado corretamente o entendimento vinculante do STJ (Tema 1.132), segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensável a prova do recebimento. Assevera que o recurso possui nítido caráter infringente, visando apenas rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Trata-se de aclaratório oposto contra acórdão que negou provimento a agravo interno.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É inescondível o intuito de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

O que se observa é inconformismo da embargante com a decisão colegiada, que enfrentou de maneira clara e suficiente as questões suscitadas, fundamentando o entendimento com base na jurisprudência consolidada.

A via dos embargos de declaração é restrita, destinada a corrigir defeitos intrínsecos do julgado, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Não se constitui, portanto, em meio idôneo para a rediscussão de matérias já decididas ou para a manifestação de inconformismo com o resultado desfavorável.

No caso em apreço, o Embargante alega omissão quanto à análise da anotação "Não Procurado" constante no aviso de recebimento. Todavia, da leitura atenta do Acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada.

O voto condutor do Acórdão foi claro ao assentar que, à luz do
Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ
, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário
.

A decisão colegiada fundamentou que o dever do credor se encerra com o envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor. A anotação "Não Procurado" – comum em áreas com restrição de entrega ou zonas rurais onde o destinatário deve retirar a correspondência na agência – não invalida a notificação, pois cabe ao devedor a diligência de manter seu endereço atualizado e acessível, ou verificar suas correspondências junto aos Correios quando ciente das restrições de seu logradouro.

O Acórdão consignou textualmente:

"A anotação 'Não Procurado' indica comportamento omissivo do devedor, que tem o dever de diligência e de manutenção do endereço atualizado, sendo tal conduta insuficiente para afastar a constituição em mora."

Portanto, não há omissão. O que se observa é o inconformismo da parte com a interpretação jurídica conferida aos fatos por esta Turma Julgadora.

O Embargante defende a tese de que "Não Procurado" equivale a ausência de notificação válida; o Tribunal, amparado em precedente vinculante, decidiu que o envio ao endereço contratual basta. A discordância quanto ao mérito da decisão desafia recurso próprio dirigidas às Instâncias Superiores, e não a via estreita dos aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria se considera prequestionada com a simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido debatida, como ocorreu
in casu
.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o v. Acórdão guerreado, por não vislumbrar quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026